Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO COLETIVO DE SAÚDE NO CASO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. IMPOSITIVA A MIGRAÇÃO DE PLANO, A PEDIDO DA PARTE CONSUMIDORA. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DA MODALIDADE INDIVIDUAL E/OU FAMILIAR. IRRELEVÂNCIA. REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

I. A relação jurídica firmada entre as partes nos contratos de planos de saúde coletivo configura relação de consumo, pois tanto as operadoras dos planos, quanto as administradoras dos contratos figuram a condição de fornecedoras de produtos e serviços, enquanto os beneficiários são consumidores e destinatários finais na cadeia de consumo.

II. Há pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da presente demanda a operadora de seguro saúde nas ações indenizatórias movidas por beneficiário do plano de saúde em face da resilição do contrato.

III. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula 608 STJ).

IV. A rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por ato unilateral da operadora exige a disponibilização de plano em substituição que assegure a continuidade dos serviços de assistência à saúde, mesmo nos casos em que não há a comercialização de plano na modalidade individual, ou familiar.

V. A contratação de plano de saúde gera a legítima expectativa no consumidor de que obterá a adequada prestação de serviço, necessário ao restabelecimento ou manutenção da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade.

VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte recorrente à luz do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.